Tribunal: TJES
Processo: 5003256-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003256-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEYTON FERREIRA BATISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006, NO ART. 129, § 12, E NO ART. 329, C
APUT,
C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM PENA EVENTUALMENTE IMPOSTA. NÃO EVIDENCIADA.
ORDEM DENEGADA.
1. Imputou-se à paciente a suposta prática dos crimes dispostos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, no art. 129, § 12, e no art. 329, c
aput,
c/c art. 69, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria. No que concerne à alegação de que o paciente não teria sido a pessoa que dispensou a sacola contendo drogas, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas. Além disso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes.
3.
Cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.
4
.
Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 5. Quanto à alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva considerando a eventual pena a ser aplicada, tem-se que somente após a cognição exauriente dos fatos e das provas pelo juízo
a quo
é que se poderá definir, em caso de condenação, o
quantum
da pena e qual o regime inicial a ser fixado para o seu cumprimento. Precedentes. 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Cleyton Ferreira Batista
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares
, nos Autos nº 0003418-51.2023.8.08.0030.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 09 de outubro de 2023, em razão da suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, no art. 129, § 12, e no art. 329, c
aput,
c/c art. 69, todos do Código Penal, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, eis que:
i)
não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, argumentando que a constrição se pautou na gravidade abstrata do delito;
ii)
teria se pautado em fundamentação genérica;
iii)
não teria sido o paciente a pessoa que dispensou a sacola contendo drogas;
iv)
trata-se de crime sem violência ou grave ameaça a pessoa;
v)
o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem ocupação lícita como gesseiro e ostenta forte laço com a comunidade local;
vi)
se condenado, o paciente não ficaria em regime fechado, eis que certamente lhe seriam aplicadas penas restritivas de direito ou, no máximo, o regime aberto, de modo que a manutenção da preventiva também seria desproporcional.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente. Subsidiariamente, sejam-lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id. 7722247, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, no art. 129, § 12, e no art. 329, c
aput,
c/c art. 69, todos do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
sopesou que
“No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado foi preso em flagrante após dispensar uma sacola contendo: 140 (cento e quarenta) pedras de substância análoga à crack, 21 (vinte e uma) buchas de substância análoga à maconha, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie; durante abordagem, em sua posse foi localizado a quantia de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais); foi dado voz de prisão ao autuado, no entanto, ele tentou se desvencilhar dos Militares e ofereceu resistência, resultando em um corte no dedão da mão esquerda do Soldado”.

Ademais, no que concerne à alegação de que o paciente não teria sido a pessoa que dispensou a sacola contendo drogas, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública.
Vejamos:

“Ademais, no caso em questão, a prisão preventiva se revela necessária como medida de garantia de ordem pública, em razão da gravidade da conduta do autuado. Com efeito, observa-se que durante abordagem policial e diligências afins, os Policiais Militares lograram êxito em apreender 140 (cento e quarenta) pedras de “crack” e 21 (vinte e uma) buchas de maconha, isto é, variedade e quantidade excessiva de entorpecentes, aptas a maximizar o juízo de reprovabilidade da suposta conduta típica em análise, devendo ser destacado que a droga “crack” consiste em substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. Demais disso, ainda foram apreendidos R$595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) em espécie, o que indica que o autuado já havia, em tese, comercialidade considerável quantidade de drogas. Frise-se, ainda, que, durante a abordagem, o autuado teria resistido, vindo a ocasionar um corte no dedo esquerdo do Policial Militar que estava efetuando sua prisão, reprovando ainda mais a sua conduta, ao passo que os familiares do flagrado teriam tumultuado a atuação policial”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sopesou a gravidade concreta da conduta do paciente, vislumbrando a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão das
circunstâncias da apreensão, em que foram apreendidas 140 (cento e quarenta) pedras de “crack” e 21 (vinte e uma) buchas de maconha,
além de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) em espécie, o que denota que o paciente já teria comercializado quantidade considerável de drogas antes da abordagem policial.

Vale dizer que além da variedade de drogas, foi apreendida significativa quantidade de substância análoga a crack, de alta nocividade e de alto poder viciante.

Registre-se que, a teor da iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que
“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.
)”.

Assim, somente após a cognição exauriente dos fatos e das provas pelo juízo
a quo
é que se poderá definir, em caso de condenação, o
quantum
da pena e qual o regime inicial a ser fixado para o seu cumprimento.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“No que tange a alegativa de ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, é cediço que para a mesma ser revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por
ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria ou pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, ao analisarmos a decisão que decretou a mencionada prisão do paciente não vislumbramos qualquer ilegalidade do referido decreto.

Contrariando o alegado pelo impetrante, observa-se que o douto magistrado fundamentou de forma correta a decretação de tal prisão preventiva, entendendo que tal medida se fazia necessária para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, sob a justificativa de periculosidade concreta do Paciente, e ainda, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Destarte, evidente que a manutenção da prisão cautelar dos coactos encontra-se devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Já com relação ao pleito do impetrante de que o paciente é inocente, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Afirmo isso porque, trata-se de tese que não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, o qual “não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a efetiva participação do paciente no delito, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução”[1].

Dessa forma, impossível aferir por meio do presente writ se o álibi do paciente é verídico ou não, deixando o aludido exame para a instrução criminal, onde as provas serão analisadas sob o crivo do contraditório.

Quanto às condições pessoais do paciente que, de acordo com o impetrante são favoráveis, temos que elas não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, se outros elementos dos autos recomendarem a manutenção da prisão processual, que não resta elidida pelo simples fato de existirem circunstâncias pessoais benévolas ao réu.
[...]

Impende ressaltar, por oportuno, que em casos como tal, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

[...]

Assim, mostra-se evidente que os pedidos formulados pelo ilustre impetrante em favor do paciente não devem prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.”

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)